Tribunal: TJBA
Processo: 8004278-38.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004278-38.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO Advogado(s): WAGNER LIMA DOS SANTOS APELADO: PAULO AFONSO-CARTORIO DO REGISTRO DAS PESSOS NATURAIS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. DUPLICIDADE DE REGISTROS DE NASCIMENTO. PREVALÊNCIA DO REGISTRO CONSOLIDADO NA IDENTIDADE SOCIAL E DOCUMENTAL DO APELANTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta por Josenildo Almeida do Nascimento contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de registro civil, mantendo o primeiro assento de nascimento lavrado em seu nome como “Joselí Almeida do Nascimento”, com base no critério da anterioridade, nos termos do art. 495 do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça. O juízo de origem entendeu que, constatada a duplicidade de registros, deve prevalecer o primeiro. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na definição de qual dos dois registros de nascimento – ambos lavrados no mesmo cartório, com datas e nomes distintos – deve prevalecer, sendo necessário ponderar a regra da anterioridade registral à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da verdade real e da proteção à identidade pessoal. III. Razões de decidir 3. A aplicação automática do art. 495 das normas da Corregedoria Nacional de Justiça deve ser relativizada quando contrariar a identidade consolidada da pessoa e gerar insegurança jurídica. 4. Restou demonstrado nos autos que o apelante sempre utilizou o nome Josenildo Almeida do Nascimento em todos os documentos oficiais (CPF, RG, título de eleitor, passaporte, certidão de casamento), sendo identificado por esse nome em seu meio social e profissional. 5. A única menção ao nome “Joselí” consta de histórico escolar antigo, divergência que motivou a presente ação. 6. A prevalência do segundo registro se impõe por refletir a realidade vivenciada pelo apelante, sendo respaldada em parecer do Ministério Público que reconheceu a inexistência de atos oficiais em nome de “Joselí” e a consolidação da identidade de “Josenildo”. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Em caso de duplicidade de registros civis de nascimento, é admissível a prevalência do segundo registro quando este refletir a identidade consolidada do indivíduo em sua vida civil, social e documental. 2. A regra da anterioridade registral prevista no art. 495 do Código Nacional de Normas deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da verdade real e da segurança jurídica." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8004278-38.2019.8.05.0191, sendo Apelante, JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO, e Apelado, PAULO AFONSO-CARTORIO DO REGISTRO DAS PESSOS NATURAIS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)